Tribunal: TJMT
Processo: 0002390-42.2019.8.11.0018
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002390-42.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[VANESSA G DE CARVALHO - ME - CNPJ: 02.696.022/0001-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANESSA GRASIELA DE CARVALHO - CPF: 901.322.701-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO “
MUDOU-SE”
–ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que,
in casu
, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

A devolução da citação por correio com a informação “mudou-se” é suficiente a afastar a necessidade de nova tentativa de citação em endereço diverso tendo em vista que cabe ao jurisdicionado manter seu endereço atualizado nos órgãos públicos.

“(...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANESSA G. DE CARVALHO-ME e VANESSA GRASIELA DE CARVALHO,
juridicamente representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juara

em Embargos à Execução, a qual determinou a extinção da execução e condenou da parte executada para pagamento das custas processuais.

Nas razões, em síntese, a recorrente afirma que:
“a citação por edital trata-se de medida excepcional e somente deve ser adotada quando esgotados ou, ao menos, tentados outros meios de localização pessoal do requerido; o que não se deu no caso dos autos.”.

Assim, requer o provimento recursal com a finalidade de anular a citação editalicia realizada na Execução Fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento Id 119769392.

Tempestividade certificada em Id. 119769393.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 140005687).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis a parte conclusiva da sentença impugnada:

Dessa forma, conclui-se que não houve irregularidade na citação por edital, pois foi observado o procedimento previsto no artigo 256, do CPC.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nos embargos opostos, reconhecendo a validade da citação por edital, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Transladem-se cópia da presente Sentença aos autos em apenso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia desses autos reside na verificação da nulidade ou não da citação editalícia determinada pelo Juízo
a quo
nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra as apelantes. Até mesmo a ocorrência ou não da prescrição, diz respeito a esse ponto, razão pela qual passo a analisá-lo primeiramente.

De acordo com a Súmula 414 do STJ: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”

In casu
, compulsado os autos da Execução Fiscal no 0003326-19.2009.8.11.0018, verifica-se que houve tentativa de citação por AR (id. 56127347) sendo devolvido com a informação “mudou-se”.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

Contudo, no julgamento no AREsp 1699129/PE, houve o seguinte entendimento:

“(...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Cabível, portanto, a citação das apelantes por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio em razão de ter sido

devolvido o AR com a informação “mudou-se”.

No mesmo sentido este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BUSCA DO ENDEREÇO ATUALIZADO EM MECANISMOS COMO INFOJUD E BACENJUD – PRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STJ RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

“(...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

(N.U 1006830-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Assim, não é o caso de nulidade da citação, visto que cabia ao jurisdicionado manter atualizado seu endereço.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022